Tribunal: TJMT
Processo: 1022322-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022322-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (EMBARGANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ROUBO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS DE DETERMINADA EMPRESA, OBJETO DO SINISTRO – VALIDADE NÃO QUESTIONADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Não há no julgado qualquer vício a ser sanado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados. A matéria foi devidamente apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 1022322-61.2018.8.11.0041, cuja ementa faço a transcrição:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ROUBO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS DE DETERMINADA EMPRESA, OBJETO DO SINISTRO – VALIDADE NÃO QUESTIONADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por ocasião do sinistro, a segurada transportava mercadorias de empresa excluída da cobertura, o que autoriza o não-pagamento da indenização postulada, uma vez que não há obrigação de cobertura de risco não assumido.”
(Id. 56944492).

Em suas razões, de Id. 57637952, a parte embargante sustenta que o vertente recurso tem a finalidade de sanar contradição existente no v. acórdão, uma vez que
“a validade da cláusula DDR foi o tempo todo questionada. Ela é inválida para as partes constantes nessa lide. Pois, exatamente o que foi argumentado o tempo todo pela Embargante, é que a respectiva cláusula foi celebrada entre terceiros estranhos à lide.”

Consigna que a embargada que trouxe a cláusula DDR à tona, não provou que deu ciência à embargante – isso porque não ocorreu, e tal questão não foi considerado no r. acórdão.

Refere que se a cláusula DDR, que é uma cláusula principal, é inaplicável, conforme todo expendido nos autos até aqui, por consequência, a cláusula acessória (endosso), também o é.

Salienta, ainda, que a carga foi devidamente averbada à seguradora embargada, sem qualquer impedimento, em atenção à todos os critérios exigidos pela Embargada, inclusive com o gerenciamento de riscos, acostados ao Id. 45795966, que foi, data vênia, ignorado pelo r. acórdão, requerendo, desde logo, a aplicação do art. 371 do CPC, para fins de prequestionamento.

Requer o acolhimento dos embargos, com aplicação e efeitos infringentes, para que seja aclarado o acórdão, no sentido de dar total provimento ao recurso de apelação e, por consequência, reformar a sentença de piso para condenar a Embargada a efetuar a cobertura do seguro, correspondente à indenização no valor da carga de R$138.729,36, e uma indenização no valor de R$50.000,00 à título de danos morais, com a inversão do ônus de sucumbência

A embargada manifestou no Id. 58268996, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Ficam as partes desde já advertidas que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL).

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação aviado pela Transportadora Crescente Ltda. - ME, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de cobrança, que tem como objetivo ver condenada a seguradora ao pagamento da indenização securitária, em razão do sinistro ocorrido.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a omissão e a contradição no voto condutor, argumentando que, ao contrário do alegado, a validade e a aplicação da cláusula de Dispensa de Direito de Regresso –DDR foi questionada em todo o momento processual, contudo, não pela sua ilegalidade, mas pela sua inaplicabilidade em relação aos litigantes, já que a suposta carta DDR não se refere ao seguro em comento.

Aduz a embargante que restou comprovado nos autos a ocorrência do sinistro e das suas despesas com o roubo durante o transporte de carga e, portanto, pretende se valer de sua apólice de seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador, que foi devidamente pactuada entre a embargante e a embargada.

O Relator Des. Dirceu dos Santos rejeitou os embargos de declaração, por entender inexistente a omissão e contradição, bem como por se tratar de rediscussão da matéria, sendo acompanhado pela 2a Vogal Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Como é sabido, os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

Na hipótese dos autos, em que pesem as argumentações da embargante, tenho que sua pretensão não merece acolhida, uma vez que todos os assuntos foram trazidos à baila no voto condutor, não se prestando o presente recurso para a rediscussão da matéria, tampouco para modificação de entendimento.

In casu
, a autora/embargante ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da Mapfre Seguros Gerais S.A., alegando, em suma, que contratou os serviços de seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador (RCTR-C) e o seguro facultativo por desaparecimento de carga (RCF-DC).

No entanto, ao realizar o transporte da embarcadora
Natural Pork Alimentos S.A, até o destino do Rio de Janeiro/RJ
, teve o caminhão e a carga roubados, próximo da cidade de Rancharia/SP. Em face da ocorrência do sinistro acionou a seguradora, a fim de ver resguardado seu direito a indenização do prejuízo, no montante do valor da carga, qual seja, a quantia de R$ 138.729,36 (cento e trinta e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), que indeferiu seu pedido administrativamente, motivo pelo qual propôs a presente ação.

Por outro lado, a embargada argumenta que não pode ser compelida a arcar com os prejuízos não comprovados, além disso, alega que no contrato de seguro celebrado entre as partes, há endosso que prevê exclusão dos riscos do RCF-DC (seguro de responsabilidade civil facultativo por desaparecimento de carga) para determinado embarcador, no caso a
Natural Pork Alimentos S.A,
que possui Carta de Dispensa do Direito de Regresso– DDR emitida pela seguradora AXA Seguros S.A.

Nesse contexto, apesar da embargante, de fato, questionar a aplicabilidade da cláusula de DDR, restou devidamente consignado no acórdão, que, em verdade, a exclusão da responsabilidade da seguradora em arcar com o prêmio se deu em razão do endosso realizado no próprio contrato entre as partes.

Portanto, diante da previsão contratual na própria apólice de seguros realizada entre as partes, ainda que ocorrida através do endosso, deve ser considerada válida.

Aliás, vejamos trecho explicativo do acórdão, mais precisamente do voto da Eminente Vogal Desa. Antônia,
in verbis
:

“(...) Extrai-se do documento de Id. 45795958
, cláusula expressa no sentido de que as mercadorias de propriedade da embarcadora Natural Pork Alimentos S. A. não estariam garantidas pela apólice
, eis que já asseguradas pela empresa AXA SEGUROS S.A., a qual firmou Carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) com relação a eventuais sinistros, senão vejamos:

“EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DDR:

FICA ENTENDIDO E CONCORDADO QUE ESTE SEGURO NÃO GARANTE OS RISCOS DO SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RFC-DC) PARA BENS OU MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DOS SEGUINTES EMBARCADORES
, QUE SE ENCONTRAM COBERTOS PELA APÓLICE EMITIDA PELAS SEGURADORAS ABAIXO INDICADAS DECLARA-SE, OUTROSSIM, QUE AS REFERIDAS SEGURADORAS EMITIRAM EM FAVOR DO SEGURADO CARTA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) COM RELAÇÃO AOS SINISTROS POR ELA INDENIZADOS AO ABRIGO DESSAS APÓLICES, CUJO PRAZO DE VIGÊNCIA É O INDICADO CONFORME SEGUE: CNPJ: 17.356.474/0001-73
RAZÃO SOCIAL: NATURAL PORK ALIMENTOS S. A.
SEGURADORA: AXA SEGUROS S. A. APOLICE: 106210000106 INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/08/2017 TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 13/10/2018”

[...]

Portanto, em que pese a alegação do aludido prejuízo decorrente dos valores pagos pela mercadoria sinistrada somente nesta fase recursal,
por se tratar de risco expressamente excluído do contrato, cujo conteúdo era de conhecimento da segurada/apelante, forçoso reconhecer a legalidade da negativa da indenização securitária
.”

Nesse diapasão, o entendimento exarado pelo acórdão, foi de que a negativa da seguradora em arcar com o prêmio do seguro, está devidamente justificada no endosso do seu contrato, que expressamente afasta a obrigação da seguradora contratada, quando estiver realizando o transporte de carga da empresa Natural Pork Alimentos S/A, como ocorreu na hipótese dos autos.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL –
APÓLICE VIGENTE – ENDOSSO VÁLIDO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O endosso é o termo dado ao documento emitido pela seguradora, durante a vigência da apólice, comprovando qualquer tipo de modificação realizada nas condições de um contrato.
Pode ser uma alteração na garantia, como a mudança do veículo coberto, quanto a transferência de propriedade, quando o carro é vendido, por exemplo.” (N.U 1025312-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento.

O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial.”
(N.U 1004726-55.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020) (destaquei)

No que tange, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Portanto, não há nenhuma omissão ou contradição no acórdão embargado, devendo, pois, ser mantido.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Com essas considerações,
acompanho o voto do Eminente Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020